Tribunal: TJBA
Processo: 8014593-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014593-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA CARINE ALMEIDA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Process
ual
Civil. Ação
de cobranç
a
de diferença de seguro obrigatório DPVAT
.
Indenização complementar. Extinção sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal válida. Endereço informado pela parte. Presunção de validade. Ausência de cerceamento de defesa. Requerimento do réu configurado.
Recurso conhecido e
não
provido.
Sentença
originária
ma
ntida.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, em demanda de cobrança de indenização securitária complementar do seguro DPVAT, diante do abandono da causa pela autora após ausência em perícia médica e inércia mesmo após intimação pessoal
para manifestação sobre interesse no prosseguimento do feito
, pleiteando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos à fase instrutória.

II. Questão em Discussão

2. As questões jurídicas controvertidas consistem em (I) definir
se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de alegada ausência de intimação pessoal válida e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de Decidir

3.
A intimação pessoal é considerada válida quando realizada no endereço informado pela própria parte nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda que não recebida diretamente pelo destinatário. Para tanto, a parte tem o dever de manter atualizado seu endereço, conforme art. 77, V, do CPC, sendo-lhe imputáveis as consequências de eventual desídia na comunicação processual.

4.
A comprovação da entrega da correspondência no endereço indicado, mediante aviso de recebimento (AR), demonstra a regularidade da intimação e afasta a alegação de nulidade.

5.
A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, §

1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, requisito observado no caso concreto.

6.
A inércia da autora por prazo superior a 30
(trinta)
dias, aliada à ausência injustificada aos atos processuais essenciais, caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do STJ reconhece a validade da intimação no endereço constante dos autos e a legitimidade da extinção quando configurada a desídia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e
não
provido
. Manutenção da sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
8014593-45.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
JESSICA CARINE ALMEIDA DE CARVALHO
e, como apelada, a
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.